Tribunal: TJDFT
Processo: 0730641-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO DE PARTE DOS TRECHOS. PERDA DE CONEXÃO E REMARCAÇÃO DE VOO. ATRASO SUBSTANCIAL NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condena a ré ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais ao autor. Em suas razões, em síntese, pugna pela majoração dos danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado em detrimento das Convenções de Varsóvia e Montreal nos casos em que se discute a responsabilidade por danos extrapatrimoniais causados por empresas de transporte aéreo internacional em razão de atraso ou cancelamento de voo e de extravio de bagagem, conforme tese fixada pelo STF, Tema 1.240.
IV. Extrai-se dos autos que o autor adquiriu passagens aéreas para o itinerário Istambul – Guarulhos para o dia 29.05.2023 com saída prevista para 13h15min e chegada ao destino às 20h45min, voo que teve duração de 13h e 30min (ID 55573199). Consta que o autor iria fazer uma conexão e embarcar em um voo para Brasília, de modo que este estava previsto para partir às 23h25min do dia 29.05.2023 com chegada ao destino às 01h05min do dia 30.05.2023 (ID 55573194). Contudo, observa-se que o voo de Istambul somente chegou em Guarulhos às 00h23min do dia 30.05.2023, resultando na perda da conexão. Situação que o levou a aguardar no aeroporto até o dia seguinte. Quando da abertura do check-in, conseguiu remarcar o voo até Brasília somente para às 21h53min com chegada às 23h25min. Situação que resultou em um atraso de quase 24 horas para o autor chegar ao seu destino.
V. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelos passageiros. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, por parte do autor, a prova da lesão extrapatrimonial sofrida. Na espécie, contudo, é evidente o aborrecimento além do razoável, com reflexos negativos à psique dos consumidores, pois, em razão do atraso do voo Istambul – Guarulhos que resultou em perda de conexão e remarcação de voo cujo itinerário representou um atraso de cerca de 24 horas, acarretando evidentes transtornos ao recorrente, do que resultou desgaste físico-psicológico.
VI. Nesse aspecto, considerando-se o caráter pedagógico da medida, cabível a indenização por dano moral. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais. Portanto necessária a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Traçadas essas balizas, o montante fixado no valor de R$ 1.500,00 ao autor se mostra excessivamente baixo e deve ser majorado. Em razão do exposto, fixa-se a quantia referente à reparação pelos danos morais sofridos em R$ 4.000,00 valor que está em harmonia com os direcionamentos apontados e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para majorar o valor por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao autor. Sem condenação em custas e em honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.